Tribunal: TJMT
Processo: 1005039-20.2024.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005039-20.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MATEUS DE SOUZA ROCHA - CPF: 269.914.428-28 (RECORRIDO), BRUNA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 433.343.878-01 (ADVOGADO), DAIANA LADISLAU COUTINHO - CPF: 394.143.428-42 (RECORRIDO), WATER PARK SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 28.633.654/0001-71 (RECORRENTE), RODRIGO MARTELO - CPF: 360.406.288-80 (ADVOGADO), WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 17.919.649/0003-75 (RECORRENTE), LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - CPF: 065.757.058-39 (ADVOGADO), WPM VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 18.601.079/0001-71 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RELAÇÃO REGIDA PELA LEI 13.786/18. SEM CLÁUSULA PENAL. PLEITO DE RETENÇÃO NO PERCENTUAL DE 50%. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE 25% (
VINTE E CINCO POR CENTO
) DO MONTANTE PAGO NA FORMA DO ART. 67-A, II, DA LEI N.o 13.786/2018. PRECEDENTES DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SEM DEVOLUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 290987879 – reclamação no 1005039-20.2024.8.11.0007 – 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA/MT
), que deferiu parcialmente o pedido inicial.

- PRELIMINAR.

- da incidência do CDC nos contratos de multipropriedade.

No caso, verifica-se que o contrato foi celebrado em regime de multipropriedade, nos termos da Lei n.o 13.777/2018, o que o diferencia dos demais contratos de aquisição de unidades habitacionais ainda em construção.

Nesse sentido:

“...

Art. 1.358-C. Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, à qual corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada.

Parágrafo único. A multipropriedade não se extinguirá automaticamente se todas as frações de tempo forem do mesmo multiproprietário. ...”

No entanto, a instituição da multipropriedade no empreendimento imobiliário não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica existente entre os adquirentes da fração ideal e a promitente vendedora.

Portanto, plenamente possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao contrato em questão, posto que os autores são destinatários fáticos e econômicos do bem fornecido pela Requerida, por sua vez, fornecedora na definição legal (
artigos 2o e 3o da Lei de no 8.078/90
).

Nesse sentido:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da retenção da multa contratual.

O compromisso de compra e venda de cota/fração de unidade residencial em regime de multipropriedade, foi celebrado em 28/12/2023, portanto, na vigência da Lei no
13.786
/2018.

No caso, embora, no complemento do contrato (
id. 290987865 – pág. 4, item 9
), haja rubrica dos Consumidores/Recorridos, que estipula uma retenção de 50% (
cinquenta por cento
), em caso de rescisão por iniciativa do comprador, o ato se revela desproporcional e desfavorável ao adquirente, contrariando a legislação consumerista (
art.

51, § 1o, IV, do CDC
). Precedentes. (
STJ – 3a T - REsp: 2073412/SP - 2023/0160572-3 – rel. Min. Moura Ribeiro – j. 3/10/2023 – DJe 5/10/2023
) e
(
TJSP – 28a CDPv – RApC no
1074264-30.2021.8.26.0100
– rel. Desembargador
Dimas Rubens Fonseca – j. 6/2/2023
).

- da taxa de corretagem.

A taxa de corretagem livremente pactuada, e com a prova respectiva da atuação de imobiliária, não revela irregularidade. Precedente. (
STJ – 3a T - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.627/RJ – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 23/10/2023 - DJe 27/10/2023
).

Desse modo, o valor da corretagem de R$ 4.198,00 (
quatro mil cento e noventa e oito reais
), deve ser excluído da condenação principal.

- termo inicial dos juros de mora.

Em relação ao termo inicial dos juros de mora,
entendo que a sentença não comporta reforma, isso porque,

os juros de mora devem incidir a partir da data citação, nos termos do art.
405
do
CC
.

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
determinar a dedução do montante da condenação, dos valores de R$ 9.585,92 (
Nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos
) e, da corretagem, de R$ 4.198,00 (
quatro mil cento e noventa e oito reais
);
1.2)
majorar
o percentual de retenção para 25% (
vinte e cinco por cento
) dos valores pagos;
1.3)
excluir o dano moral,
mantendo, no mais, inalterados os demais termos da sentença.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025